Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. direção perigosa. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. dolo evidenciado. SENTENÇA mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por direção perigosa e receptação às penas de 1 ano de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima; tendo sido concedida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
2. O recorrente foi condenado por trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimentação de pessoas, bem como por adquirir e receber celular roubado.
3. A Defesa requer absolvição ou desclassificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas; e (ii) aferir a caracterização do dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento das testemunhas policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com os demais elementos de convicção juntados aos autos.
2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se as provas reunidas demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime, a evidenciar o dolo em sua conduta.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180. CTB, art. 311.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 07020971420248070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024.